Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747081-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: CARINHANHA CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Havendo nos autos relatório médico demonstrando a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença que acomete o autor, o indeferimento da prova pericial não induz cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil. II. Não se insere nas atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS consultoria em processos judiciais, presente o disposto nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei 9.961/2000. III. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, a exclusão contratual da cobertura é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. IV. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento de uso off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime quando a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da vida do paciente. V. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas deve ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico para o tratamento prescrito como vital para o paciente. VI. Quando a sentença não estabelece o valor da condenação nem determina a sua apuração em liquidação de sentença, os honorários de sucumbência devem adotar como parâmetro o proveito econômico obtido. VII. Na hipótese em que o proveito econômico não pode ser extraído da petição inicial nem foi apurado no curso da demanda, os honorários de sucumbência devem adotar como referencial o valor da causa, tendo em vista que não se concebe fase de liquidação de sentença exclusivamente para a sua apuração, consoante a inteligência do artigo 509 do Código de Processo Civil. VIII. O valor da causa, nesse tipo de demanda, exprime o proveito econômico que se espera obter, conforme se depreende do artigo 292, incisos I, II e V, do Código de Processo Civil. IX. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Civil, asseverando que houve cerceamento de defesa. Entende que, embora relevante, o relatório médico do profissional assistente não é suficiente, por si só, para dispensar a produção de prova técnica; b) artigo 10, inciso I, §13, da Lei 9.656/98, afirmando que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento de uso off-label sem comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos como CONITEC ou NATJUS. Aduz que o medicamento Lutécio 177-PSMA, indicado de forma experimental, não possui registro na ANVISA e não integra o rol obrigatório da ANS, que é taxativo; c) artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que agiu conforme os regulamentos da ANS e o contrato firmado, não havendo quebra do pacta sunt servanda. Nesse sentido, pondera que a decisão que impôs cobertura fora dos limites contratuais violou os princípios da função social do contrato, da boa-fé, da legalidade e do exercício regular de direito. Destaca que a simples prescrição médica não é suficiente para justificar a obrigatoriedade da cobertura. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, inciso I, §13, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028